Tribunal: TJSP
Processo: 1012976-10.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Mandado de segurança - Deferimento de expedição da certidão de que trata a regra do artigo 206 do Código Tributário Nacional - Créditos suspensos por força de pedido de parcelamento com quitação de débitos com créditos a serem ressarcidos – Discussão na seara administrativa – Pendência - Elementos concretos que confirmam a versão dos fatos apresentada pela impetrante. Documento necessário para

Ementa:
Mandado de segurança - Deferimento de expedição da certidão de que trata a regra do artigo 206 do Código Tributário Nacional - Créditos suspensos por força de pedido de parcelamento com quitação de débitos com créditos a serem ressarcidos – Discussão na seara administrativa – Pendência - Elementos concretos que confirmam a versão dos fatos apresentada pela impetrante. Documento necessário para a aprovação do plano de recuperação judicial – Presença dos requisitos – Recursos não providos.